Tribunal: TJMT
Processo: 1035446-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035446-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), DANIEL COSME DE MORAES - CPF: 026.856.421-37 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por DANIEL COSME DE MORAES, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais no 1052617-71.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita; determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Sustenta o agravante que: juntou nos autos fichas financeiras, o qual demonstram que atualmente recebe o montante de R$ 5.535,21 líquidos, uma vez que mais de 50% (cinquenta por cento) da sua receita está comprometida com descontos de empréstimos junto às instituições financeiras. (Doc. anexo). Para tal benefício o Autor junta declaração de hipossuficiência (Id. 174141679), comprovante de renda, despesas mensais e extrato bancário, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, a teor do art. 99, do CPC.

Argumenta que possui despesas recorrentes que somam R$ 8.506,27 (oito mil, quinhentos e seis reais e vinte e sete centavos). Além disso, além do valor recebido em conta incumbe-se de gastos com alimentação, transporte, moradia, manutenção do lar, saúde, etc., dos quais não possui os comprovantes; além do mais, conforme extrato de negativação anexo, o Agravante possui 2 (duas) anotações no cadastro de inadimplentes que totaliza uma dívida de R$ 1.010,95 (um mil, e dez reais e noventa e cinco centavos).

Assevera que: a Constituição Federal da República assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, conforme dispõe o art. 5°, inciso XXXV, que o poder judiciário atuará sem ressalvas no tocante à apreciação de lesão ou de ameaça a direito do cidadão.

Frisa que: a decisão atacada carece de fundamentação adequada. Dessa forma, é imprescindível que se demonstre de maneira precisa a alegada irrelevância dos documentos que comprovam a hipossuficiência do agravante, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC, em consonância com o art. 5o, caput, da Lei 1.060/50.

Requer seja concedido a antecipação de tutela nos termos do tópico precedente, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, para determinar que a eficácia da decisão agravada seja suspensa até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Requer, ainda, que a Colenda Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça, por seu saber e prudência, dê provimento ao presente Agravo de Instrumento para, reformando-se a decisão agravada, deferir a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela parte agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 258286668)

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, os documentos acostados nos autos não são aptos a comprovar a sua afirmação,
mormente porque não há nos autos documentos atuais que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Ante o exposto,
REVOGO
a concessão do efeito liminar (id.
258286668
) e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025